Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011417-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI BATISTA DE JESUS - CPF: 783.055.861-20 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1011417-49.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Claudinei Batista de Jesus

Embargada(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos recursos, negou provimento ao recurso da parte reclamante, e deu provimento ao recurso da parte reclamada para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta erro material quanto à análise da indicação de residência do consumidor, sob o seguinte fundamento:

“Em apertada síntese, o consumidor comprova documentalmente que reside na Rua B, s/n, Q-17, Santa Terezinha, Cuiabá/MT, CEP 78.090-000, conforme declaração de residência assinada pelo titular da fatura de consumo (ID 95530961, p. 07)(...)

Pelo exposto, não há se falar em ausência de comprovação de vínculo com o titular da fatura que indica residência.

Neste contexto, não é demais alertar que caberia à ENERGISA provar seu direito, observando as regras a ela impostas pela Resolução ANEEL 414/2010 e ao poder judiciário punir flagrante desrespeito, o qual prejudica inúmeros consumidores”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o erro material apontado pelo Embargante, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações do Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto quanto à declaração de endereço juntada na exordial:

“
Para comprovar o seu endereço o autor juntou uma fatura de água em nome de terceiro, Karolina Delgado, nascida em 03/05/2020, e fez declaração que o autor “reside comigo”. Não justificou porque reside consigo, que tipo de relação possuem.

E, em consulta no site do TJMT, verifico que o autor já residiu na cidade de Várzea Grande/MT, pois ajuizou uma ação no Juizado Especial do Bairro Cristo Rei, onde foi interposto o recurso 3.389/2006, julgado em 05/06/2007, contra a empresa Helton Luiz Toniazzo & Cia Ltda., com o nome de fantasia de Quero Mais Supermercado, no Parque do Lago na referida cidade. Como é público e notório o Bairro Princesa do Sol, onde está a Unidade Consumidora em nome do Autor, é vizinho do bairro Parque do Lago, onde o referido Supermercado estava situado. E também em consulta na internet, (google), consta que o autor tinha o telefone (65) 3691-6507 instalado em seu nome na
Rua A, S/n Qd 14 C 29(78120-40) naquela cidade.

O fato é que, no presente caso, a empresa Ré trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular de uma UC objeto desta ação, e este, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, pois trouxe apenas comprovante em nome de terceiro, sem justificar satisfatoriamente a relação que possui com o terceiro”.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações do Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021